Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714097-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN Agravado: Washington Cardoso de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0011490-08.2014.8.07.0018. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 62619226). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator